Tribunal: TJDFT
Processo: 0755793-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755793-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: SIMONE MACEDO ROSA DA CUNHA 75917599149 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação monitória no 0705114-97.2025.8.07.0011, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. Confira-se a decisão (ID 256766635, dos autos da origem): Decido. Inicialmente, constato que nos últimos dois meses o autor ajuizou mais de 40 ações só neste juízo, sendo que em nenhuma delas o requerido aqui tem domicílio ou seja o local de cumprimento da obrigação. Indicado tal dado estatístico, fato é que o requerido tem domicílio em GOIÂNIA/GO, o que por si só, já atrai a regra do art. 46 do CPC, no sentido de ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu, já que a discussão envolve direitos pessoais de natureza obrigacional, tendo as mercadorias sido entregues na sede da ré, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural. Além disso, a mercadoria foi entregue e a Duplicata de Venda Mercantil por Indicação foi emitida e protestada no domicílio do réu, no caso, em GOIÂNIA/GO. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata mercantil é o da praça do pagamento constante do título ou do devedor. Assim, tratando-se de duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. Em acréscimo, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.106.701/DF (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025), definiu que, embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas em agência ou sucursal, o foro competente será o local da celebração do contrato. Diante da possibilidade de controle judicial de ofício da competência relativa, resta analisar, ainda, a existência de regra específica de competência aplicável ao caso. O art. 53, III, b, do CPC atribui competência ao foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Essa disposição se harmoniza com o art. 75, §1o do Código Civil, segundo o qual cada estabelecimento da pessoa jurídica é considerado domicílio para os atos nele praticados. Portanto, sendo em outro estado da federação o local que a pessoa jurídica contrário a obrigação e coincidente com o do cumprimento das obrigações contratuais, o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária ocasiona uma completa desorganização judiciária, desconstruindo o conceito de Juiz Natural e sua finalidade. Por fim, a utilização de foros com custas menores como o TJDFT e a busca por critérios aleatórios para a escolha do juízo podem comprometer a organização judiciária e ocasionar sobrecarga de processos e prejuízo à prestação jurisdicional. Isso porque a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIII, estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. Além disso, fica claro o propósito de escolher este Tribunal que é reconhecido nacionalmente pela celeridade e qualidade de seu trabalho, inclusive tendo sido agraciado com o “Selo Diamante” do CNJ. (...) Todos estes motivos levam à impossibilidade de recebimento do feito neste Juízo. Portanto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos uma das Varas Cíveis de GOIÂNIA/GO, nos termos do art. 46 e art. 53, III, b, ambos do CPC, bem como art. 17 da Lei no 5.474/1968. Considerando que os sistemas de tramitação de processos eletrônicos dos estados, além de serem diversos também não são integrados, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no juízo competente, com cópia integral deste feito, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, transcorrido tal prazo, independentemente de manifestação, arquivem-se os autos. Comunique-se e intimem-se Nas razões recursais (ID 79645509), a agravante defende que a incompetência territorial é de natureza relativa e, portanto, não poderia ter sido declarada de ofício pelo magistrado, dependendo de arguição pela parte ré em contestação, conforme a Súmula 33 do STJ e o art. 64 do CPC. Alega que, após tentativas frustradas de negociação e protesto do título, o paradeiro da ré tornou-se incerto, o que justificaria o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, com base no art. 46, §2o, do CPC. Afirma que a escolha do foro do Núcleo Bandeirante não foi arbitrária, uma vez que é o local onde a empresa agravante está estabelecida. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida para evitar o risco de dano irreparável decorrente da remessa prematura dos autos à comarca de Goiânia/GO. No mérito, a reforma da decisão interlocutória para que a demanda prossiga regularmente no foro do Núcleo Bandeirante/DF. Preparo regular (ID 79667266 ). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida . No caso em exame, em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Embora a recorrente defenda a impossibilidade de declinação de competência de ofício, a decisão de origem fundamentou-se em legislação específica aplicável ao título de crédito em questão. Conforme o artigo 17 da Lei no 5.474/1968, o foro competente para a cobrança judicial de duplicata mercantil é o da praça de pagamento constante no título ou o do domicílio do devedor. No caso dos autos, os documentos indicam que a mercadoria foi entregue e a duplicata foi emitida e protestada em Goiânia/GO, o que atrai a competência daquela localidade para o processamento do feito. A existência de regra legal específica que define o foro de eleição legal para a duplicata afasta, em princípio, a tese de que a competência seria puramente facultativa ao autor, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural. Portanto, sendo o foro competente o do lugar do protesto ou do pagamento do título, não se sustenta a urgência para suspender a determinação de esclarecimento ou remessa dos autos. Destaque-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. ‘O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1o/10/2015). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.) Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital